Tribunal: TJMT
Processo: 1009095-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009095-59.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (SUSCITADO), WALMIR SANTANA DA SILVA - CPF: 844.527.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2.a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCARIO DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – IDENTIDADE DE PARTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL PELA REGRA DA PREVENÇÃO – CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 – Como é cediço, há conexão entre a Ação Revisional e a Ação de Busca e Apreensão que versem sobre as mesmas partes e o mesmo contrato bancário, sendo de rigor o julgamento simultâneo para evitar decisões conflitantes.

2 – No caso concreto, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada antes da Ação Revisional, o que, pelas regras de prevenção, atrai a competência do Juízo em que foi distribuída a primeira ação, no caso, a demanda de Busca e Apreensão. Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA N.o
1009095-59.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 1.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar a Ação Revisional n.o 1049852-06.2019.8.11.0041 ajuizada por Walmir Santana da Silva

em face da BV Financeira S/A. – Crédito, Financiamento e Investimento.

De acordo com os autos, a Ação Revisional n.o 1049852-06.2019.8.11.0041 foi proposta no Juízo Suscitado em 01/11/2019, ocasião em que o Autor informou sobre a existência da Ação de Busca e Apreensão n.o
1025551-92.2019.2019.811.00041, ajuizada em

14/08/2019 pela instituição financeira e em trâmite no Juízo Suscitante.

Por se tratar das mesmas partes e da mesma operação bancária - Contrato n.o
391.011.676 -
e considerando a prevenção do Juízo da 1.a Vara de Direito Bancário, o Juízo da 2.a Vara de Direito Bancário declinou da competência para o processamento da Ação Revisional n.o 1049852-06.2019.8.11.0041.

Todavia, o Juízo Suscitante inadmitiu a reunião, asseverando que não há identidade da causa de pedir e de pedidos entre as ações, ainda que versem sobre a mesma operação bancária, o que deu causa ao vertente conflito negativo.

Recebida a inicial, o Juízo Suscitado foi oficiado para manifestação, e prestou as informações no ID. 40576961.

A Procuradoria Geral da Justiça deixou de emitir parecer, por entender que não é caso de intervenção ministerial (ID. 42482950).

É o relatório.

Cuiabá,
21
de maio de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020